Tribunal: TJES
Processo: 0013293-59.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013293-59.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HIGOR FRANCISCO BORGES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PO
RTE
I
LEGAL
DE ARMA

DE
FOGO

DE
USO
PERMITIDO
.

DOSIMETRIA.
FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Redução da pena abaixo do mínimo legal
. Inviável o acolhimento da pretensão defensiva, para que a reprimenda seja fixada aquém do patamar mínimo, em razão da aplicação das atenuantes da menoridade (art. 65, inc. I, do CP) e da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), tendo em vista o entendimento do STJ, contido na Súmula 231, afirmando que
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”

2. Recentemente, a Terceira Seção do STJ, no julgamento realizado no dia 14/08/2024, dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, tendo como Relator para acórdão o Ministro Messod Azulay Neto, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu, por maioria de votos, pelo não cancelamento da referida súmula, reafirmando a sua aplicação.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0013293-59.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HIGOR FRANCISCO BORGES DE SOUZA (DPE)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WESLEY SANTOS GUEDES - ES34352

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação
interposto por
HIGOR FRANCISCO BORGES DE SOUZA
,
contra a sentença (fls. 38/39), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal da Serra/ES que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou-o pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.826/03), às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, sendo substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito, e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões (id 10152575), a Defensoria Pública Estadual alega que as atenuantes da menoridade (art. 65, inc. I, do CP) e da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), na segunda fase dosimétrica, permitem minorar à pena, abaixo do mínimo legal.

Contextualizando o
caso
, narra a denúncia que, no dia 07 de setembro de 2021, no bairro Vila Nova de Colares, na Serra-ES, policiais militares lograram êxito em apreender, em poder do denunciado HIGOR, 01 (uma) arma de fogo, calibre .380, e 01 (um) carregador, com 07 (sete) munições, sendo que portava o armamento, em desacordo com a determinação legal.

Registro, que o apelante não questiona a autoria e a materialidade do delito
, requerendo tão somente, que pena, seja estabelecida abaixo do mínimo legal, tendo em vista a incidência das atenuantes da menoridade e da confissão.

No caso, verifico que a Magistrada fixou a pena-base, no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão, já que na fase do art. 59, do CP, não negativou nenhuma circunstância judicial.

Na segunda etapa, embora tenha reconhecida a incidência das aludidas atenuantes, deixou de aplicá-las, tendo em vista que a pena-base foi estabelecida no patamar mínimo.

Feitas estas considerações
, entendo que o pedido recursal não merece prosperar, não sendo possível a redução pretendida pela defesa, para que a pena intermediária, seja estabelecida abaixo do patamar mínimo, em razão do entendimento do STJ, contido na Súmula 231, que diz:
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”

Por fim
, destaco que, recentemente, a Terceira Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, realizado no dia 14/08/2024, tendo como Relator para acórdão o Ministro Messod Azulay Neto, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu, por maioria de votos, pelo não cancelamento da referida súmula, reafirmando a sua aplicação.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 10270522),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.